Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014656-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANO DE CARVALHO SALES - CPF: 795.501.423-53 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DA PERÍCIA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a inexistência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou restrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, ou de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos, não há que se falar em condenação por danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIANO DE CARVALHO SALES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por ele, contra ENERGISA MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 1.262,70 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais, setenta centavos) e R$ 7.180,68 (sete mil, cento e oitenta reais, sessenta e oito centavos), com vencimento para o dia 30 de novembro de 2019, ratificando a decisão de (fls.36/38 – ID 26305561).

Em síntese, o apelante pugna pela reforma da sentença, no que tange aos danos morais, ante a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, coação de pagamento de dívida ilegal.

Sem contrarrazões, conforme intimação de id. 68312455 e ausência da juntada da peça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação De Declaratória De Inexistência De Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$ 1.262,70 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais, setenta centavos) e R$ 7.180,68 (sete mil, cento e oitenta reais, sessenta e oito centavos).

Pois bem. Cinge-se o recurso tão somente quanto a improcedência dos danos morais.

A sentença, no ponto, é a seguinte:

“(...)
O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva,
"como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias..."
, acentuando esse doutrinador que o “
Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito.
" ("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46).

Como frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina que:
"O essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de não menor porte."
("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15a edição, pág. 320/321).

O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral.

Além disso, para configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço.

Nesse ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo.

Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano.

O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito de dano moral:
(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)"
. (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2a edição. p. 20).

Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado.

A meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Nessa linha, vê-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução no456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à indenização por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível no. 1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 14/08/2013).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a alteração na medição depende de perícia, com a participação do consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
(TJMG - Apelação Cível no. 1.0702.11.029494-0/001 - Rela. Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 07/03/2013).

Em sendo assim, a pretensão da autora em ser indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada pela decisão (fls.53/56 - Id 24601246).”.

Não há qualquer reparo a ser realizado na sentença.

Apesar da Apelada a irregularidade no procedimento reconhecida, verifica-se que os fatos narrados na exordial não ocasionaram maiores prejuízos ao Apelante, porquanto, inexistiu suspensão do fornecimento de energia elétrica, nem inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021